Tribunal: TJSP
Processo: 1004969-04.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Requisitos de admissibilidade. Art. 1010, III, do CPC. Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da sentença. Genérica alegação quanto a imparcialidade do juízo. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade não observado. Recurso não conhecido.